Tribunal: TJPA
Processo: 0058044-30.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER ? RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS RÉS SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES. PRELIMINAR: SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ? REJEITADA.MÉRITO ? CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA ? VALIDADE ? LUCROS CESSANTES ? PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO - QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS ? CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA ? AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS ? CIRCUNSTÃNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSOS DE APELAÇÃO DAS RÉS E DO AUTOR ANALISADOS CONJUNTAMENTE EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ? PEDIDO DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO ? DESCABIMENTO ? VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICI
Á
RIO
TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO PAR
Á

GABINETE DA DES.
ª
MARIA DE NAZAR
É
SAAVEDRA GUIMAR
Ã
ES

APELAÇÃO CÍVEL N. 0058044-30.2014.814.0301
APELANTE/APELADO:
MARCIANO BRAGA SOARES
ADVOGADOS:
PATRICIA LIMA BAHIA, OAB/PA N. 13. 284 E OUTROS
APELADOS/APELANTES:
SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
ADVOGADO:
FABIO RIVELLI, OAB/PA N. 13.871-A
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS RÉS
SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
. PRELIMINAR: SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REJEITADA.
MÉRITO - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA - VALIDADE - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO - QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS - CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - CIRCUNSTÃNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSOS DE APELAÇÃO DAS RÉS E DO AUTOR ANALISADOS CONJUNTAMENTE EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - PEDIDO DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
1. Recursos de Apelação interpostos tanto pelo autor, quanto pelas rés.
2. Recurso de apelação das rés
:
2.1. Preliminar de Extinção do feito em razão do Deferimento da Recuperação Judicial: Quantia ilíquida. Ausência de demonstração de que o crédito foi arrolado nos autos da recuperação judicial. Preliminar Rejeitada.
3.Mérito.
3.1 Cláusula de Tolerância de 180 dias. Legalidade. Desse modo, a ocorrência do atraso na entrega da unidade imobiliária, bem como a indenização à título de danos morais, deve levar em conta não o exaurimento do prazo inicialmente previsto em contrato, qual seja, 30/06/2012, mas sim o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, positivado
in casu
na cláusula sexta, item VII do Ajuste (fl. 30), devendo, portanto, ser considerando para os devidos fins o prazo final para entrega da unidade a data de dezembro de 2012.
3.2. Danos materiais. Comprovação pelos autores. Necessidade do pagamento de lucros cessantes. Ressarcimento em razão do descumprimento do prazo para a entrega da unidade imobiliária, independente da prova dos prejuízos do promissário comprador. Valor em conformidade com os parâmetros legais.
3.3. Cumulação de lucros cessantes e multa moratória. Ausência de condenação na sentença ora vergastada.
3.3. Danos morais verificados no caso vertente. Atraso injustificado na conclusão da entrega do imóvel, ultrapassado o prazo de tolerância, enseja dano moral, sendo, portanto, passível de indenização
(Jurisprudências)
.
4. Recursos do autor e rés analisados conjuntamente em relação ao quantum indenizatório a título de danos morais
.
4.1. Pedido de Minoração do quantum formulado pelas rés e pedido de majoração requerido pelo autor. Razoabilidade e proporcionalidade observadas pelo juízo de 1ª grau. Impossibilidade de usufruir do imóvel por cerca de 02 anos. Manutenção do valor fixado a título de danos morais em R$ 15.000,00.
5. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação interpostos para: Negar Provimento ao Recurso interposto pelo autor
MARCIANO BRAGA SOARES.
Dar Parcial Provimento ao Recurso interposto pelos réus
SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
, reformando a sentença atacada tão somente para declarar a legalidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, sendo o exaurimento desta o marco inicial do efetivo atraso da obra, inclusive para efeito de incidência dos lucros cessantes, mantendo-a em suas demais disposições. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS EMPRESAS RÉS E NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, 01 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0058044-30.2014.814.0301
APELANTE/APELADO:
MARCIANO BRAGA SOARES
ADVOGADOS:
PATRICIA LIMA BAHIA, OAB/PA N. 13. 284 E OUTROS
APELADOS/APELANTES:
SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
ADVOGADO:
FABIO RIVELLI, OAB/PA N. 13.871-A
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por

MARCIANO BRAGA SOARES
E
SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

MARCIANO BRAGA SOARES ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que firmou contrato particular de promessa de compra e venda junto a empresa ré, referente a um imóvel para fins residenciais, em um empreendimento denominado Jardim Bela Vida, apto 104, bloco 16, ficando acordada a entrega da unidade para 30/06/2012.

Aduziram que o referido imóvel não teria sido entregue na data acordada, mesmo estando adimplentes com as parcelas referentes ao financiamento, o que causou diversos transtornos para os autores, caracterizando-se inadimplemento contratual por parte da ora requerida, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda.

Às fls. 46-46/verso, o magistrado de piso deferiu os benefícios da gratuidade, deferindo parcialmente o pedido de tutela antecipada, determinando que a empresa requerida arcasse imediatamente com os custos do aluguel do imóvel, no valor mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

As empresas requeridas apresentaram contestação (fls. 72-95).

Foi realizada audiência (fl. 130-130/verso).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (fls. 237-242versos-Volume II) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, reconhecendo o inadimplemento contratual da ré na obrigação de entrega do imóvel à partir de 01/07/2012, declarando a abusividade da cláusula de prorrogação de entrega do imóvel, além de confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida, e por via de consequência condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de alugueres mensais, a partir de 01/07/2012 data da mora, até a efetiva entrega do imóvel, devendo os valores ainda não recebidos serem corrigidos com juros legais e correção pelo INPC, a contar da citação.

Consta ainda no
decisum
a condenação das rés ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos pelo INPC, desde a data da publicação da decisão, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e ainda, considerando que houve sucumbência recíproca, condenar as requeridas ao pagamento de 70% das custas processuais e o requerente ao pagamento de 30% destas; condenar as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos das rés no montante de 15% sobre o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor da pretensão não reconhecida.

Inconformado, MARCIANO BRAGA SOARES apresentou recurso de apelação (fls. 243-248/Volume II).

Sustenta que o juízo
a quo
deixou de observar as peculiaridades do caso concreto, bem como a farta jurisprudência dominante pertinente ao tema, a quando do arbitramento da indenização a título de danos morais, argumentando que deve ser aplicado ao feito a teoria do desestimulo, e que o aumento da indenização não irá causar prejuízos financeiros as empresas apeladas, pugnando pela majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Os réus apresentaram contrarrazões (fls. 293-300/Volume II), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado).

Por sua vez, SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES também interpuseram recurso de apelação (fls. 249-270/Volume II).

Aduzem a inexistência de danos materiais a indenizar, sob o argumento de que o recorrido não teria comprovado os danos efetivamente sofridos, não trazendo aos autos documentação para tanto, o que por si só fulminaria a pretensão, acrescentando que não restou comprovado que estaria morando de aluguel, o que afastaria a indenização pleiteada.

Alega a impossibilidade de cumulação de indenização por lucros cessantes com multa penal moratória contratualmente estipulada derivadas do mesmo fato, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido, ressaltando a ausência de danos morais a indenizar, sob o argumento de que o ora recorrido não demonstrou o abalo a sua honra subjetiva, e que a jurisprudência é firme no sentido de que o atraso na entrega do imóvel se trata de mero descumprimento contratual, gerando mero aborrecimento, juntado os precedentes a fim de corroborar com as suas alegações, requerendo, em caso de eventual manutenção da sentença, a minoração do
quantum
arbitrado pelo magistrado de piso.

Sustenta ainda a ausência de abusividade das cláusulas contratuais, especialmente a cláusula que trata da prorrogação do prazo de entrega de 180 (cento e oitenta dias), asseverando a ausência de desequilíbrio contratual, e, que, não deveria ser declarada a nulidade da referida cláusula.

Em contrarrazões (fls.284-290/Volume II), o autor, pugna pelo improvimento do recurso interposto pelas empresas rés.

O feito foi inicialmente distribuído a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (fl. 316), que se declarou suspeita para processar e julgar o feito (fl. 318).

Coube-me, por redistribuição, a relatoria do feito (fls. 377)
.

Após sucessivos despachos na tentativa de composição do feito, a mesma restou infrutífera.

É o relatório que fora encaminho para inclusão do feito em pauta de julgamento.
VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos,
passando a proferir
voto
.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DAS REQUERIDAS
SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES:

Prima facie, passo
a apreciar como questão preliminar os sucessivos pedidos de suspensão/extinção do feito em razão do deferimento de recuperação judicial das rés:
PRELIMINAR: SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ARGUIDA PELAS RÉS:

Alegam a necessidade de suspensão/extinção do feito em razão do deferimento da recuperação judicial.

Ab initio
, cumpre esclarecer que a suspensão das ações por 180 (cento e oitenta) dias em razão do processamento da recuperação judicial não alcança este feito, porquanto, demandada quantia ilíquida, incidindo o disposto no art. 6º, §1º da Lei Federal n. 11.101/2005.
Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
[...]
§ 1
o
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Acerca da matéria, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais. 2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3.
A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005
. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso especial provido.
(STJ. REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência dos Tribunais pátrios:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILICITUDE DA INSCRIÇÃO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS - QUANTIA INDENIZATÓRIA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. "
Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005" (STJ, REsp n. 1447918/SP).
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito gera obrigação de indenizar por danos morais (in re ipsa) (STJ. AgRg no AREsp n. 729.678/SP). Na fixação do valor da compensação indenizatória o julgador deve atentar para a gravidade dos fatos, as circunstâncias e as condições socioeconômicas das partes, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.043510-1/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 14/07/2017). (Grifei).

No que tange ao pedido de extinção, este não merece prosperar pois não há nos autos demonstração de que o crédito foi arrolado na recuperação judicial, nem se comprova que o plano de recuperação traga impacto ao direito do autor.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.
MÉRITO

Vencida a questão preliminar,
atenho-me ao mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias; a impossibilidade de fixação de lucros cessantes, bem como a ocorrência ou não de atraso na conclusão/entrega de obra a ensejar o pagamento de indenização à título de danos materiais e morais, e ainda a possibilidade de majoração ou minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.
Da Cláusula de Tolerância

Consta das razões deduzidas pela apelante ser legal a cláusula contratual de tolerância que estabeleceu a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega em 180 (cento e oitenta) dias.

Prima facie
, acerca da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, sabe-se que o contrato referente a aquisição de unidade imobiliária, como no caso em comento, materializa uma relação entre as partes de natureza consumerista.

Assim, tratando-se de relação de consumo, é vedada a estipulação de cláusula contratual que imponha ao consumidor ônus sobremodo desvantajoso em relação ao fornecedor e implique em desequilíbrio na relação contratual, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, visto que além de se tratar de prática comum no âmbito imobiliário, considerando os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento da edificação, tais como intempéries, atraso por parte dos fornecedores de materiais, imprevistos inerentes a execução da obra, considera-se, ainda, que nessa hipótese tal possibilidade de prorrogação teria sido livremente pactuada pelos contratantes.

Este é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, conforme julgado,
in verbis
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA JUNTO AS CONSTRUTORAS RÉS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES NO MONTANTE DE R$ 1100,00 (MIL E CEM REAIS) POR MÊS DE ATRASO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 11.820,00 (onze mil oitocentos e vinte reais.[...]. PELO TEMPO QUE A RECORRIDA DEIXOU DE USUFRUIR DO IMÓVEL, EM VISTA DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
ATUALMENTE TODOS OS CONTRATOS, INDISTINTAMENTE, PREVEEM CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA, QUE, EM REGRA, É DE ATÉ 180(CENTO E OITENTA) DIAS, PRAZO ESTE ENTENDIDO COMO RAZOÁVEL PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RAZÃO AS APELANTES QUANTO A CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2017.01081387-15, 171.886, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-21). (Grifei).

Da mesma forma tem se posicionado a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLAUSULA COM PREVISÃO DE MAIS DE UM PRAZO. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE TOLERANCIA. VALIDADE. MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
1. Na existência de cláusula contratual que estabelece mais de um prazo para a entrega do imóvel, esta deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, à luz do artigo 47 do CDC. 2. É válida a cláusula de tolerância de 180 dias prevista contratualmente, porquanto a construção civil, comumente, se depara com imprevistos referentes à mão de obra, fornecimento de materiais, dentre outros, razão pela qual não se vislumbra abusividade na referida cláusula de prorrogação quanto ao prazo de entrega da obra.
3. Aplica-se a presunção de dano ao adquirente, nas hipóteses em que a entrega de imóvel não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador suportou lesão em seu patrimônio, devendo ser, portanto, ressarcido financeiramente. 4. O atraso na entrega do imóvel, por fato atribuível à construtora, confere ao promitente-comprador o direito à indenização por lucros cessantes decorrentes da não fruição do bem no período da mora da promitente-vendedora. 5. Recurso parcialmente provido.
(TJ-DF - APC: 20130710098369 DF 0009496-12.2013.8.07.0007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/03/2015). (Grifei).
RECURSO INOMINADO. IMOBILIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA POR PRAZO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA (180 DIAS) CONTRATADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. CLÁUSULA PENAL UNILATERAL. INVERSÃO DA MULTA LIMITADA A 2%. ART. 51, INCISO XII DO CDC.
O prazo estabelecido para a entrega do imóvel foi em 30/03/2012 (fl. 24), com previsão de tolerância de 180 dias (fls. 36). Assim, verifica-se que a parte recorrida detinha expectativa receber o bem em setembro de 2012, tendo sido entregue somente em 07/06/2013 (fl. 101). Tendo em vista a complexidade da obrigação da contratada (execução de obra), a estipulação de prazo de 180 dias de tolerância para seu cumprimento mostra-se legítima e razoável, uma vez que decorre da previsibilidade ocorrências de contratempos inerentes à atividade da construção civil
. Não obstante a legalidade da cláusula de tolerância de prazo, o atraso, no caso concreto, resta configurado a partir de 30/09/2012, impondo-se à recorrida o dever de indenizar os prejuízos sofridos pela recorrente no período de 30/09/2012 a 07/06/2013, sobretudo em razão da comprovada necessidade de aluguel de imóvel no período. [...]. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004636973 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 30/09/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2014). (Grifei).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.APELO
1: CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- COMISSÃO DE CORRETAGEM - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ - RECURSO NÃO PROVIDO.APELO 2: LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ QUANTO AO PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM CORRETAGEM - DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA, QUE EFETIVAMENTE CONTRATOU OS SERVIÇOS DO CORRETOR PARA INTERMEDIAR AS VENDAS - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - REPARAÇÃO DEVIDA, NA FORMA DE ALUGUERES - PREJUÍZO PRESUMIDO - INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 2% E JUROS DE MORA POR INADIMPLEMENTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLEITO DE MINORAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É lícita a cláusula de tolerância que estabelece o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, independentemente de comprovação de caso fortuito ou força maior.
2. Em que pese a expectativa frustrada pelo inadimplemento ser apta a trazer abalo emocional, o atraso na entrega pelo prazo de 2 meses não se afigura como abalo psíquico ensejador de dano moral. (TJ-PR - APL: 13611631 PR 1361163-1 (Acórdão), Relator: Prestes Mattar, Data de Julgamento: 16/06/2015, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1594 29/06/2015). (Grifei).

Desse modo, a ocorrência do atraso na entrega da unidade imobiliária, bem como a indenização à título de danos morais, deve levar em conta não o exaurimento do prazo inicialmente previsto em contrato, qual seja, 30/06/2012, mas sim o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, positivado
in casu
na cláusula sexta, item VII do Ajuste (fl. 30), devendo, portanto, ser considerando para os devidos fins o prazo final para entrega da unidade a data de dezembro de 2012.
Dos Lucros Cessantes

Acerca da fixação de lucros cessantes, impõe-se o reconhecimento da mora da construtora, quando do atraso na entrega do bem além da tolerância contratual, configurada de plano a partir do encerramento deste, sendo devidos alugueis, a título de lucros cessantes, como medida objetiva de aferição daquilo que o comprador teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Sodalício, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014). (Grifei).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Superior já firmou entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1319473/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 02/12/2013). (Grifei).

Destarte, adequada revela-se a fixação de lucro cessantes no caso em apreciação, não se evidenciando excessivo o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), haja vista encontrar-se dentro do percentual de 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel, devendo, entretanto, incidir a partir do exaurimento do prazo final de entrega, incluindo-se neste, consoante já destacado supra, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estipulado em contrato cláusula sexta, item VII do Ajuste (fl. 30).
Da Impossibilidade de Cumulação de Lucros Cessantes e Multa Moratória

Afirmam as requerias que não se pode cumular lucros cessantes com multa penal moratória contratualmente estipulada, derivadas do mesmo fato, sob pena de incorrer em bis in idem.

Ocorre que, pelo que se observa dos autos, não consta qualquer aplicação de multa penal moratória contratualmente estipulada, não havendo, portanto, que se falar em cumulação de condenação da mesma espécie ou sequer objeto a ser analisado nesse capítulo, ao passo que a sentença se restringiu a julgar parcialmente procedente os pedidos autorais, em relação aos lucros cessantes e danos morais.
Do Dano Moral

No que concerne a alegação das rés de que o descumprimento contratual configuraria mero dissabor, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade do requerente, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, passamos a sua apreciação:

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastávelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:
"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".
(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, o contrato de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes em 24 de março de 2010 (fls. 23-24/Volume I) estabeleceu como prazo de entrega 30/06/2012, de sorte que, com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), o prazo final seria dezembro de 2012, entretanto, a entrega do empreendimento se concretizou apenas em 06/11/2014
.

Dessa forma, considerando o aludido período, que perfaz aproximadamente 02 anos, já se ultrapassa o termo originário para a entrega das chaves, exaurindo-se, inclusive o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, restando, portanto, incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pelo autor na data aprazada e, por conseguinte o inadimplemento contratual.

Com efeito, o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de forma que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido.
(2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-09) (Grifei).
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA ¿CHANCE PERDIDA¿, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE). PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.
A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).
Dano Material representado pelo lucro cessante. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ, é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova. (Precedentes). A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte TJPA. Desse modo, correta a decisão que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é prática comum do mercado imobiliário. A fixação referente a 0,5% do valor do bem (na época do atraso) desde o vencimento do prazo de entrega, considerada a prorrogação de 180 dias (em agosto de 2014), até a data da efetiva devolução do montante pago anteriormente, tendo em vista a rescisão contratual, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo justa, não se afigurando exacerbado. Não merece acolhida a irresignação das Empresas Apelantes. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta. (2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-26). (Grifei).

Revela-se, portanto, assente os prejuízos suportados pelo apelado, sendo evidente a frustração destes, que investiram seus recursos e sonhos para adquirir um imóvel residencial, e passa longo lapso temporal sem receber o Bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial aos compradores, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Deste modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.
Do Quantum Indenizatório

Em relação ao
quantum
indenizatório, urge ressaltar

que os recursos interpostos por
MARCIANO BRAGA SOARES E SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
serão analisados conjuntamente, por questão de economia e celeridade processual, face a associação entre as matérias arguidas tanto pelo autor quanto pelos réus, devidamente refutadas em sede de contrarrazões.

Nesse sentido, em que pese o pedido das empresas rés de minoração do quantum indenizatório, e do autor de majoração, entendo que não assiste razão a nenhuma das partes, senão vejamos:

Sobre o
quantum
indenizatório, há que se observar que o poderio econômico das rés não as induz em ruína ou enriquecimento ilícito da parte autora, face as circunstâncias pessoais das partes, devendo, por conseguinte, o valor ser arbitrado em conformidade com o princípio da razoabilidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado.

Como é sabido, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral, não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Como aponta com maestria a eminente civilista Maria Helena Diniz:
"A reparação do dano moral, em regra, é pecuniária, visando neutralizar os sentimentos negativos compensando-os com alegria. O dinheiro seria apenas um lenitivo, que facilitaria a aquisição de tudo aquilo que possa concorrer para trazer ao lesado uma compensação por seus sofrimentos¿.
(DINIZ, Maria Helena.
Anotações. Código Civil anotado
. São Paulo: Ed. Saraiva).

Inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

Impõe-se, assim, a adoção de critérios mínimos de balizamento para fixação do valor de indenização. Nessa esteira, a doutrina civilista hodierna, elenca além dos tradicionais elementos compensatório e punitivo, a necessidade de se aferir a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente da vítima, a condição econômica do agente e as condições pessoais do ofendido.

No caso em exame, conforme sobejamente abordado pelo autor, tem-se que o mesmo adquiriu o imóvel com escopo de materializar o sonho da casa própria, sendo este frustrado pelo injustificado atraso da obra.

Por essas razões, deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do autor, quantia esta que bem o remunera pelos transtornos havidos, considerando ainda, o valor do imóvel adquirido, e ainda o fato de ter experimentado o transtorno de ficar 02 (dois) anos sem poder usufruir do imóvel adquirido por si, não merecendo ser minorado ou sequer majorado.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos o precedente:
APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. MORA CARACTERIZADA. INADIMPLÊNCIA POSTERIOR DO COMPRADOR NÃO INTERFERE NA CONCESSÃO DE PARCELA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ANTERIOR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO MATERIAL SOB A FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. CABIMENTO.
DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA REPARAÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2020.00263664-04, 211.450, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-28).
EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL, DADA A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS; CONDENOU A REQUERIDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, A PAGAR A REQUERENTE O VALOR MENSAL DE R$1.500,00
E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE, APENAS PARA VALIDAR A CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS, FIXANDO A DATA INICIAL PARA CONTAGEM DE LUCROS CESSANTES EM JUNHO DE 2012.
I ? Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que a apelada adquiriu uma unidade na planta com promessa de entrega para dezembro de 2011, mas que não foi entregue na data aprazada, assim, é cabível o pagamento de danos materiais (lucros cessantes) e morais. II ? Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano. Posto isso, o recorrente questiona: termo inicial para aplicação de lucros cessantes, termo final para aplicação de lucros cessantes e o quantum dos lucros cessantes. III ? Apesar do prazo de prorrogação de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias ser excessivo e passível de ser afastado em razão da abusividade, é admissível a prorrogação de prazo para entrega de imóveis adquiridos na planta por período não superior a 180 (cento e oitenta) dias, devendo ser considerado abusivo apenas o tempo que exceder a este limite. No caso em análise, dos 365 dias de tolerância dispostos no contrato, 185 dias são abusivos, mas 180 dias são admitidos, devendo o valor arbitrado a título de lucros cessantes ser contabilizado desde junho de 2012 até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel. IV ? O recorrente alega que a obra já está concluída, com expedição de ?habite-se? em abril de 2015, pugnando pela alteração do marco final para cálculo da indenização por danos materiais, até a data do habite-se (abril de 2015) ou até a quitação da última parcela (dezembro de 2015). No entanto, a expedição do ?habite-se? não interfere no cálculo de danos materiais, visto que é comum obra inacabadas já terem o ?habite-se?, não podendo esse fato ser utilizado para a estimativa, mas sim a efetiva entrega das chaves. V - Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes no importe de R$1.500,00, valor este que se encontra na margem entre 0,5% a 1% do valor do bem, pois o valor contratual deste é de R$ 228.757,39. VI - Descabida é a alegação de que a recorrida não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão. VII ?
Dano moral configurado, nenhuma excludente de responsabilidade civil comprovada. VIII ? Sucumbência mínima da parte autora, apelante deve arcar com os ônus (art. 86, parágrafo único do NCPC). IX - Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas para validar a cláusula de tolerância de 180 dias, fixando a data inicial para contagem de lucros cessantes em junho de 2012.
(2019.01567306-70, 202.943, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-25)
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação interpostos para:

Negar Provimento ao Recurso interposto pelo autor
MARCIANO BRAGA SOARES.

Dar Parcial Provimento ao Recurso interposto pelos réus
SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
, reformando a sentença atacada tão somente para declarar a legalidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, sendo o exaurimento desta o marco inicial do efetivo atraso da obra, inclusive para efeito de incidência dos lucros cessantes, mantendo-a em suas demais disposições.

É como voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

______________________________________________Gabinete da Desembargadora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es